Tribunal: TJBA
Processo: 8004563-66.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004563-66.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CASSIA DE SANTANA GOMES

Advogado(s)
:
FABIO RAMOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPUGNAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 429, II, DO CPC. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILICITUDE NA CONDUTA Do O RÉU. LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. VALOR QUE ATENDE A FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA E REPARADORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DO EAREsp 676.608/RS AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por CÁSSIA DE SANTANA GOMES, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou o réu à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a existência de relação jurídica válida apta a legitimar os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, bem como se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Impugnada a autenticidade do contrato apresentado pela instituição financeira, compete à parte que produziu o documento comprovar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC.
4 – A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição financeira, meio idôneo e indispensável à comprovação da autenticidade da assinatura, implica o não cumprimento do ônus probatório que lhe incumbia.
5 – Não comprovada a contratação, são indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, impondo-se a declaração de inexistência do débito.
6 – A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7 – Inaplicável a modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS quando ausente prova da contratação e constatados descontos posteriores ao marco temporal estabelecido.
8 – Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, sendo proporcional o valor arbitrado na origem.

IV. DISPOSITIVO

9 – Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004563-66.2022.8.05.0113, em que figura como apelante, BANCO PAN S.A., e apelada, CÁSSIA DE SANTANA GOMES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.